Tribunal: STF
Processo: HC 219391
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jozimar Luchtemberg Warmling, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1.929.514/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 155, § 1º, do Código Penal (furto), à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos.



    A defesa sustenta, em síntese, a retroatividade do art. 28-A, do CPP (acordo de não persecução penal), porque é norma de caráter material e processual mais benéfica, dizendo ser carente de fundamentação a decisão negou a benesse.



    Aduz, ainda, que seria cabível, no caso, a substituição da pena por uma restritiva de direito e uma de multa, por ser mais benéfica ao paciente.



    Ao final, requer 



    “(...) seja concedido o pedido liminar, a fim de suspender o andamento processual até o julgamento final do presente pedido de habeas corpus. 



    No mérito, requer a defesa a concessão da ordem do habeas corpus em favor de JOZIMAR LUCHTEMBERG WARMLING a fim de reformar o acórdão prolatado pelo juízo a quo para determinar que seja concedida a adequada substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e multa. 



    (...), ainda, a reforma do acórdão para desconstituir a sentença condenatória e remeter os autos ao MPF para que seja ofertado acordo de não persecução penal ou, ao menos, analisada a possibilidade da sua aplicação ao caso e, caso entenda de maneira negativa a proposta, que sejam os autos remetidos a Instância Superior de Revisão do d. MPF.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP, INCLUÍDO PELA LEI N. 13964/2019. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP DESCABIDO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTERIOR À VIGÊNCIA DO INSTITUTO. ART. 44, § 2º, DO CÓDIGO PENAL – CP. SUBSTITUIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR MULTA. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Consoante a jurisprudência desta Corte, não é possível a aplicação do instituto previsto no art. 28-A do CPP aos casos em que a denúncia já foi oferecida, porquanto a Lei n. 11.964/2019, que introduziu o ANPP no ordenamento jurídico, tem caráter processual penal e, assim, não tem incidência retroativa. Precedentes. 



    2. Nos casos de delitos em que a pena de multa já está prevista no preceito secundário do tipo penal de forma cumulativa é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por multa. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    De início, registro que, conforme veiculado nos autos deste habeas corpus, ao advento da norma que implementou o acordo de não persecução penal (ANPP), a ação penal à que responde o paciente já contava com denúncia recebida.



    Com efeito, o magistério jurisprudencial deste Supremo registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).



    Eis a ementa do julgado em questão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.”



    Ademais, quanto à impossibilidade, no caso, da substituição da pena privativa de liberdade pela de multa, o entendimento do aresto questionado mostra-se consentâneo do escólio jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu “a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por multa, se já imposta multa em decorrência da própria sanção prevista no preceito secundário do tipo especial” (HC nº 161.638/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/11/18). 



    Perfilham esse entendimento: 



    “Habeas corpus. Porte ilegal de armas (L. 9.437/97, art. 10, caput): quando há cominação cumulativa da pena privativa de liberdade com a pena de multa, não cabe a substituição da primeira por prestação pecuniária (C. Penal, art. 60, § 2º). Precedentes: HC 70.445, 1ª T., Moreira Alves, DJ 25.2.94; RHC 84.040, 2ª T., Ellen Gracie, DJ 30.04.04.” (HC nº 84.940/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 29/9/06);



    “Porte ilegal de armas (Lei 9.437/97, art. 10). Cumulação de penas. Substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária. Impossibilidade. A cumulação de penas (privativa de liberdade e multa) imposto por lei especial, não permite a substituição da primeira por prestação pecuniária. Incidência da Súmula 171 do Superior Tribunal de Justiça e art. 12 do Código Penal. Precedentes. RHC indeferido.” (RHC nº 84.040/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 30/4/04).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente